Tribunal: CARF
Processo: 10920.727542/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ADMISSIBILIDADE. PORTARIA MF N° 02. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em dois momentos: primeiro quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-se a legislação da época e segundo quando da apreciação do recurso pelo CARF, em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. Entendimento que está sedimentado pela Súmula Carf no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No caso, aplica-se o limite instituído pela Portaria MF n° 02/2023 que alterou o valor para interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de crédito tributário (tributos mais multa de ofício) inferior ao limite de alçada vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.727542/2019-13
ACÓRDÃO
2201-012.473 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VIAÇÃO CANARINHO LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA
DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ADMISSIBILIDADE. PORTARIA
MF N° 02. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em
dois momentos: primeiro quando da prolação de decisão favorável ao
contribuinte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ), para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-se a
legislação da época e segundo quando da apreciação do recurso pelo CARF,
em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento,
aplicando-se o limite de alçada então vigente. Entendimento que está
sedimentado pela Súmula Carf no 103: "Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância".
No caso, aplica-se o limite instituído pela Portaria MF n° 02/2023 que
alterou o valor para interposição de Recurso de Ofício para R$
15.000.000,00.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de
crédito tributário (tributos mais multa de ofício) inferior ao limite de alçada
vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.473 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727542/2019-13
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Lilian Claudia de
Souza (substituto[a] integral), Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luana Esteves Freitas, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de processo administrativo resultante de auditoria-fiscal que
apurou divergência de contribuição previdenciária patronal, com
informação indevida de ajuste de Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta – CPRB em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social – GFIP.
FUNDAMENTOS DO LANÇAMENTO FISCAL – RELATÓRIO FISCAL DO AUTO
DE INFRAÇÃO O Relatório Fiscal do Auto de Infração, integrante do
presente (fls. 46/51), em síntese:
1) Assim descreve o objeto do lançamento fiscal (“descrição sintética do
objeto”):
Lançamento de CPP sobre remunerações a empregados e
contribuintes individuais, declarados em GFIPs, porém não oferecidos
à tributação previdenciária mediante ajustes/supressões das CPP
sobre a folha de pagamento no campo “Valor Compensado” das
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.473 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727542/2019-13
3
GFIPs, em face da não opção pela CPRB, do período 01/2016 a
12/2017.
2) Relata as providências empreendidas na auditoria-fiscal.
3) Ressalva o enquadramento do contribuinte no sistema tributário de que
trata a Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, assim como ressalva as
exigências legais que deveriam ser cumpridas para formalização da opção,
referindo aos §§ 13 e 14 do artigo 9o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro
de 2011 e SCI COSIT no 14/2018, concluindo:
3.6 Logo, a opção pela CPRB se dá somente pelo recolhimento da primeira
contribuição do período no prazo legal, sendo ineficazes as formas
ampliadas como o recolhimento após o prazo, a compensação, o
parcelamento, a confissão de dívida, etc.
3.7. Pois bem, no caso em tela o sujeito passivo vem suprimindo em GFIPs
as contribuições dos incisos I e III do artigo 22 da Lei no 8212/1991,
mediante informação dos seus valores no campo “Valor compensado”,
conforme planilha
demonstrativa “INFORMAÇÕES GERAIS DE GFIPs” (fls. 11), como se fosse
optante pela CPRB e/ou compensasse créditos seus.
3.8. Intimado a esclarecer a natureza das supressões de CPPs em GFIPs, o
sujeito passivo requereu prazo adicional de 5 dias para apresentação de
DARFs (cópia fls.
19), mas não cumpriu.
3.9. Nos sistemas da SERFB não há registro de DARFs código 2991 ou 2985.
3.10. Pelo exposto, conclui-se que não houve opção pela CPRB na forma e
no prazo da Lei. Logo, os ajustes informados no campo “Valor
Compensado” das GFIPs, que implicam supressão das CPP sobre a folha de
pagamento, são indevidos.
4) Segue, informando os critérios e fontes determinantes dos valores
considerados, assim como os pertinentes fundamentos legais aplicáveis.
5) Integra os autos o Auto de Infração (fls. 2/10) e respectivos demonstrativos de
apuração de valores (fls. 11/13).
6) Conclui, ressalvando as informações constantes dos documentos integrantes do
Auto de Infração.
IMPUGNAÇÃO A impugnação, em síntese (fls. 63/69);
1) Quanto à opção pela CPRB, ressalva:
Conforme consta dos documentos juntados aos autos – DCTF – das mesmas
competências do débito, a autuada é optante da contribuição substitutiva
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.473 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727542/2019-13
4
sobre receita bruta, instituída na Lei n.o 12.546/2.011, com alterações da
Lei n.o 13.161/2.011.
(...).
Desta forma, sendo contribuinte da CPRB – Contribuição Patronal sobre a
Receita Bruta, tendo a contribuinte declarado os valores devidos em DCTF,
e tendo a UNIÃO concordado com a opção, não são devidas as
contribuições previdenciárias patronais pretendidas neste Auto de Infração.
Destaca-se, aqui, que apesar de não recolhido o tributo declarado (CPRB), o
mesmo foi incluído em dívida ativa da UNIÃO, e está sendo cobrado. Tanto
que foram objeto de parcelamento no PERT, as mesmas competências cujo
INSS Patronal está sendo cobrado neste Executivo Fiscal.
2) Complementa:
Portanto, está equivocado o entendimento do agente autuador de que para
se concretizar a opção pela CPRB deve ser efetuado o pagamento no prazo
da competência de janeiro de cada ano calendário.
Estando as obrigações acessórias cumpridas, a opção pela CPRB deve ser
considerada válida.
Neste sentido, entende a contribuinte que a autuação viola o disposto no
artigo 7o, assim como, o próprio artigo 9o, §13o da Lei n. 12.546/2.011, já
que a despeito do pagamento da CPRB referente ao mês de janeiro dos
anos de 2.016 e 2.017, a contribuinte declarou mensalmente ser devedora
do respectivo tributo, tendo a UNIÃO concordado com a declaração,
inscrito a contribuinte em dívida ativa e, inclusive, aceito adesão no
parcelamento PERT de referidos débitos (o que, no mínimo, deve ser
considerado como pagamento a destempo da respectiva exação).
3) Conclui, propondo sua conclusão e formulando requerimentos:
Assim, merece ser cancelada o presente auto de infração, por tratar-se de
tributo inexigível em razão da opção do contribuinte pelo recolhimento da
CPRB instituída pelo artigo 7o da Lei n.o 12.546/2.011.
DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS Para fins de provar o acima alegado, requer:
a) A juntada das DCTF ́s dos períodos janeiro de 2016 e janeiro 2017
anexas; b) A juntada dos documentos referentes ao parcelamento – PERT
anexos; c) A juntada das guias GFIP ́s citadas e analisadas no auto de
infração pelo agente autuador.
DO PEDIDO
Diante do exposto, requer seja recebida a presente IMPUGNAÇÃO, para ao
fim julgá-la procedente e reconhecer como regular a opção pela CPBR,
determinando-se o cancelamento da presente notificação fiscal para
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.473 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727542/2019-13
5
anistiar o impugnante do imposto à pagar o tributo indicado, assim como a
multa de ofício.
A impugnação está acompanhada de cópias de DFTF e de documentos relativos a
pedido de parcelamento tributário (fls. 70/109).
TRÂMITES PROCESSUAIS SUBSEQUENTES Na sequência, em 2 de janeiro de 2020,
em face do desencadeamento cronológico dos atos praticados, o órgão
preparador da Receita Federal do Brasil – RFB emitiu o seguinte despacho (FL.
110):
Tendo em vista a impugnação apresentada pelo interessado em
02/01/2020 (fls. 63 a 69), INTEMPESTIVA, considerando que a data da
ciência por AR ocorreu em 20/11/2019 (fls. 58), encaminhe-se à
SAFIS/DRF/JOINVILLE/SC para se cabível, efetuar a revisão de ofício do
lançamento.
Em 6 de janeiro de 2020 foi emitido novo despacho (FL. 111):
Encaminhe-se ao Auditor-Fiscal Jorge Kenji Hirata para análise do
cabimento de revisão de ofício nos termos do Parecer Normativo
COSIT/RFB 08, de 03/09/2014.
A Autoridade Fiscal, notificada do despacho de 6 de janeiro de 2020, emitiu
“Informação Fiscal” (fls. 113/114), com a qual, pelas razões expostas, concluiu
pela tempestividade da impugnação, então apresentada pelo contribuinte:
5. Diante do exposto: a-) procedo a juntada do AR do objeto reenviado, e;
b-) manifesto no sentido que: seja alterada a data da ciência do auto de
infração, para 03/12/2019; seja reapreciada a tempestividade da
impugnação apresentada pelo contribuinte; sendo o caso, o processo seja
encaminhado ao Contencioso, e; seja prejudicada a hipótese de revisão de
ofício.
Realizados os trâmites processuais subsequentes, o processo administrativo fiscal
apresenta-se para julgamento.
Nestas condições e circunstâncias o processo se apresenta para julgamento.

A DRJ considerou a impugnação procedente e exonerou o crédito tributário, que
teve a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CPRB. FORMALIZAÇÃO DA OPÇÃO.
A opção pelo regime da CPRB dá-se com o pagamento do tributo com código
específico de documento de arrecadação de receitas federais ou, nos termos da
Solução de Consulta Interna COSIT no 3, de 27 de maio de 2022, por meio de
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.473 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727542/2019-13
6
pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação
de receitas federais; ou apresentação de declaração por meio da qual se confessa
o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
A DRJ recorre então, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, nos
termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no 70.235/72, e artigo 70, § 3o do Decreto no 7.574/2011,
em face do disposto no artigo 1o e § 2o da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Da admissibilidade do recurso
Do limite de alçada
A verificação do "limite de alçada", em face de Decisão da DRJ favorável ao
contribuinte, ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ),para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época, e segundo no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de Ofício,
quando da apreciação do recurso, em Preliminar de Admissibilidade, aplicando-se o limite de
alçada então vigente, que no presente caso é de R$ 15.000.000,00.
É o que está sedimentado pela Súmula Carf no 103, assim ementada:
“Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
No presente caso, a controvérsia posta no recurso de ofício é a exoneração total do
Auto de Infração (folhas 2/8), no valor de RS 9.861.805,28 (nove milhões oitocentos e sessenta e
um mil, oitocentos e cinco reais e vinte e oito centavos).
Assim, considerando-se o montante exonerado, tem-se que a exoneração aponta
para uma redução em primeira instância inferior ao atual limite de alçada, o que afasta o
conhecimento do recurso de ofício.
Sendo assim não conheço do recurso de ofício.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.473 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.727542/2019-13
7
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício em razão do limite de
alçada.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 148
DF CARF MF
Original